Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034414-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 594.446.731-20 (APELANTE), EVANDRO FERREIRA SALVI - CPF: 220.539.688-93 (ADVOGADO), SUELLEN LAIS DE AQUINO FERREIRA SANTOS - CPF: 030.422.361-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco Bradesco, constituindo a prova escrita em título executivo judicial. O apelante alega nulidade da citação realizada por Aviso de Recebimento (AR) recebido por terceiro, inexistência de comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de atividade laboral e necessidade de revisão dos cálculos com aplicação da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a regularidade da citação realizada por meio de AR recebido por terceiros;

(ii) a validade do bloqueio de valores sem comprovação de sua origem; e

(iii) a adequação dos cálculos apresentados pelo autor da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à nulidade da citação, restou configurado o comparecimento espontâneo do apelante nos autos, suprindo eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC. O exercício do contraditório e da ampla defesa evidencia a inexistência de prejuízo processual.
4. Em relação ao bloqueio de valores, o apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que os montantes constritos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A mera alegação de que exerce atividade de motorista de aplicativo não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das medidas constritivas.
5. Os cálculos apresentados pelo autor da ação monitória foram baseados na renegociação de dívida firmada entre as partes, devidamente comprovada nos autos. Não há elementos para determinar a remessa dos autos ao contador judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

2. A alegação de impenhorabilidade de valores exige comprovação inequívoca da origem da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
3. A constituição de título executivo judicial em ação monitória é válida quando fundamentada em prova escrita suficiente e ausente apresentação de embargos monitórios."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 239, § 1º; CPC, art. 701, § 2º; CPC, art. 833, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Ribeiro de Albuquerque em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial.

O Recorrentes pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a nulidade da citação efetivada por Aviso de Recebimento (AR), recebido por terceiros, sem comprovação de que os endereços diligenciados seriam de sua residência ou que a assinatura pertenceria ao citando, em afronta ao disposto no art. 248, § 1º, do CPC.

Assevera que a sentença não deveria permitir o bloqueio de valores em sua conta bancária, antes da constituição do título executivo, já que são provenientes de atividade laboral como motorista de aplicativo.

Salientam que deveria os autos ser remetidos a um contador judicial para feitura de novo cálculo, com emprego da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 255659739).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Luciano Ribeiro de Albuquerque em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial.

Consta dos autos que o
Banco Bradesco
ingressou com ação monitória alegando inadimplemento contratual por parte de
Luciano Ribeiro de Albuquerque
em relação a valores oriundos de renegociação de dívida bancária, firmada eletronicamente, no montante de R$ 84.910,70.

O Requerido, apesar de comparecer nos autos espontaneamente, não apresentou embargos monitórios, ensejando a procedência do pedido inicial e a constituição do título executivo judicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Além disso, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da(s) parte(s) demandada(s), motivo pelo qual, com fundamento no art. 701, § 2º, do CPC, julgo procedente o pedido e, por consequência, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial.

(Sic).

Inconformado,
Luciano Ribeiro de Albuquerque
recorre, alegando
a nulidade da citação a nulidade da citação efetivada por Aviso de Recebimento (AR), recebido por terceiros, sem comprovação de que os endereços diligenciados seriam de sua residência ou que a assinatura pertenceria ao citando
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a regularidade da citação no presente caso deve ser reconhecida, conforme disposto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Apelante, ao peticionar nos autos, solicitando o desbloqueio de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, configurou comparecimento espontâneo.

Logo, tal ato processual supre eventual vício na citação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, já que houve o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo processual à parte.

Ademais, o Apelante, apesar de comparecer nos autos, não apresentou embargos monitórios, tampouco realizou o pagamento da dívida apontada na inicial, o que, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, autoriza a constituição do título executivo judicial com base na prova escrita apresentada pelo apelado.

Assim, tem-se que o Apelante ao exercer seu direito de petição, ratificando a ciência inequívoca da tramitação do feito, sanou o suposto vício pelo seu próprio comportamento processual.

Frisa-se, o silêncio do apelante, em momento oportuno, consolidou a regularidade do procedimento monitório.

Quanto à inadimplência, os documentos anexados aos autos pelo Apelado demonstram que as partes celebraram, em 19/04/2022, uma renegociação de dívidas automática, registrada sob o n° 458375069, no valor de R$ 84.910,70, com previsão de pagamento em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.112,38.

Não obstante, o Apelante deixou de honrar o pactuado, o que deu ensejo à propositura da ação monitória. Os elementos probatórios apresentados são robustos e suficientes para comprovar a existência da dívida, a regularidade do contrato e a inadimplência do apelante, justificando a conversão da prova escrita em título executivo judicial.

Em relação ao bloqueio de valores, destaca-se que o Apelante não apresentou extratos bancários relativos aos últimos três meses, tampouco de outras contas porventura existentes, para demonstrar que os valores bloqueados seriam oriundos de verbas de natureza salarial ou alimentar. Ainda que tenha alegado exercer atividade como motorista de aplicativo, não houve comprovação cabal de que os montantes constritos decorrem exclusivamente dessa atividade, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Importante ressaltar que a medida de bloqueio foi adotada dentro dos limites legais, sendo legítima a tentativa de satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Eventual pretensão de desconstituição dessa medida exigiria comprovação inequívoca da origem dos valores, o que não ocorreu no presente caso.

Por tais considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe, restando incólume a decisão que constituiu o título executivo judicial e autorizou as medidas constritivas adotadas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025